Tribunal: TJDFT
Processo: 0704640-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704640-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITORIA AMARANTE LIMA PEREIRA AGRAVADO: ADRIANA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VITORIA AMARANTE LIMA PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia nos autos da ação de inventário, a qual removeu de ofício a agravante da inventariança, nomeando em seu lugar ADRIANA PEREIRA DA SILVA. Alega a agravante, em síntese, que fora abruptamente removida da inventariança, sem ter sido intimada para se manifestar na forma do art. 623 do CPC, alegando que não lhe fora garantido o devido processo legal e a ampla defesa. Sustenta que “ao longo de todo o processo a Agravante demonstrou cabalmente por meio de provas juntadas aos autos que a Agravada vem dilapidando o patrimônio” e que a ação de reconhecimento de união estável entre o de cujus e a agravada, embora sentenciada procedente, pende de apreciação de recurso de apelação. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a manutenção da agravante no cargo de inventariante. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida no ID 93680088. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado do recolhimento do preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Verifica-se que na origem foi requerida a abertura de inventário judicial pela ora agravante VITÓRIA AMARANTE LIMA PEREIRA (ID origem 91405216), filha do de cujus, tendo sido seguido o petitório de manifestações espontâneas (ID origem 91761344, 92018216, 93577696) de E. A. P., coerdeira e irmã unilateral da agravante, representada por ADRIANA PEREIRA DA SILVA, ora agravada. De tais petitórios e dos documentos que os acompanham, para além da elevada litigiosidade havida entre as partes (ID 91766801), notadamente entre ADRIANA e VITÓRIA, colhe-se que aquela se encontra na posse do imóvel inventariado, nele residindo juntamente com a menor E. A. P.. Outrossim, verifica-se que havia sido nomeada inventariante no processo de inventário no 0706836-17.2021.8.07.0009 proposto por E. A. P. e sua genitora ADRIANA perante o mesmo Juízo, o qual foi sentenciado extinto em razão de litispendência, porquanto proposto dois dias depois do feito que originou o presente recurso. Primeiramente, oficiou o Ministério Público pela nomeação da agravante ao encargo (ID origem 93612991), ao argumento de que “não há prova nos autos de que ADRIANA PEREIRA DA SILVA fosse cônjuge ou companheira do de cujus por ocasião de sua morte”, e que estaria atuando apenas como representante legal da coerdeira incapaz, não havendo, portanto prejuízo aos interesses da menor. O parecer foi acolhido pelo Juízo a quo, que determinou à agravante a assinatura do termo de compromisso, fixou prazo para as primeiras declarações e juntada de certidões e documentos relativos ao acervo hereditário (ID 93680088). Posteriormente, ADRIANA requer a sua habilitação nos autos, em nome próprio (ID 102581501), na condição de meeira, em razão de reconhecimento de união estável com o de cujus por meio de sentença no processo 0707375-80.2021.8.07.0009, requerendo, ainda, a sua inclusão como inventariante, em substituição à agravante, ao argumento de que teria “a posse direta do imóvel inventariado (dois apartamentos e uma loja), sendo esta que zela pela administração do patrimônio, nos termos do artigo 617, I do CPC”. A agravante, intimada a se manifestar, requereu a suspensão do processo até o julgamento da apelação interposta contra a sentença que reconheceu a união estável (ID 106290588). Após manifestação do Ministério Público (ID 106465830), foi nomeado curador especial para defender os interesses da menor E. A. S. e reiteradas as determinações à agravante para proceder com as primeiras declarações e o plano de partilha na forma do art. 620 do CPC (ID 109238003). Sobrevém aos autos nova manifestação da agravada ADRIANA salientando a inércia da inventariante em cumprir com seu múnus, que o pleito de suspensão processual seria meramente protelatório, alertando, ainda, pra a suposta ocorrência de dilapidação patrimonial do espólio pela inventariante, pontuando a existência de “testemunhas que visualizaram o uso diário do veículo [que se encontra em seus cuidados] por terceiro estranho aos autos”, reiterando a substituição da inventariança. Em nova cota, o parquet opinou que “por um lado, a inventariante nomeada no presente feito em princípio atuou contra o interesse do espólio, ao pleitear(1) a extinção de processo de imissão na posse relacionado a veículo que compõe o monte, que estava ou está em mãos de terceiros, por outro causa espécie que a pretendente ao munus da inventariança não tenha arrolado o aludido automóvel na petição inicial de abertura do inventário extinto - PJe 0706836-17.2021.8.07.0009” arrematando que “a ordem de preferência legalmente estabelecida deve ser observada”, e que, portanto, não se opunha ao pedido de substituição. Feita essa necessária contextualização, e em uma análise rasa do direito alegado, não se verifica razão para alterar a decisão objurgada, porquanto aparentemente se coaduna com a melhor condução do processo do ponto de vista da celeridade e eficiência processuais. Isso porque, de fato, fora originalmente conferida à ora agravante a incumbência de proceder com os necessários trâmites do rito do inventário, mas, até o presente momento, somente trouxe alguns dos documentos (ID 113430324 e seguintes), tendo se limitado a requerer que a parte agravada acostasse os demais. À primeira vista, e somente com vistas a permitir uma melhor e mais fluida instrução processual, a agravada realmente parece estar em melhor posição para exercer a tarefa da inventariança, não sendo sequer necessário entrar no argumento de que fora reconhecida em sentença, com lastro em robusta prova testemunhal e documental (ID 102581504), que manteve sociedade de fato com o de cujus desde outubro de 1998, perfazendo condição preferencial no rol do art. 617 do CPC em relação à agravante, nem tampouco de que mantém a posse sobre imóvel que compõe o monte (ID 92020266). No que concerne aos documentos acostados nos ID origem 113430328 e seguintes pela agravante, gize-se que o óbito do autor da herança ocorreu em 08/05/2021 (ID origem 91405221), sendo, portanto, todos aqueles referentes a fatos e atos de declaração de vontades anteriores àquela data, razão pela qual não sustentam, em uma análise perfunctória, a tese da recorrente de que a agravada estaria dilapidando o patrimônio do acervo de bens. Na verdade, do que se depreende dos autos na origem, especialmente do boletim de ocorrência de ID 111617431, pode-se presumir que tais atos de dilapidação estariam sendo praticados pela própria agravante, notadamente a situação do veículo GM/PRISMA elencada na origem pela agravada e para a qual não houve contradição pela agravante. Igualmente baixa a adesão do argumento de cerceamento de defesa, visto que, ainda que não promovida na forma do art. 623 do CPC, fora ofertada à agravante oportunidade de se manifestar quanto ao pleito de substituição ventilado pela agravada, ocasião processual em que tão somente salientou a necessidade de suspensão do processo para aguardar o julgamento do apelo em face da sentença de reconhecimento de união estável da agravada com o de cujus (ID 106290588). Em arremate, o pleito de suspensão processual tampouco se revela pertinente ao melhor processamento do rito do inventário na origem, a uma porque plenamente reversível, se necessário, e a duas em função de não terem sido demonstrados nos autos elementos suficientes para afastar a boa-fé da agravada na administração dos bens, e, sobretudo, melhores condições de promover a instrução processual. Por todos esses elementos, revela-se acertada, a priori, a decisão do magistrado condutor do processo na origem, sendo recomendável a sua manutenção durante o trânsito processual da presente irresignação recursal. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Inclua-se no polo passivo a parte E. A. S. - CPF: 089.450.561-06 (HERDEIRO), rep. por. ADRIANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 703.982.751-49 e que tem patrocínio da Curadoria Especial. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de questão envolvendo interesse de menor (coerdeira E. A. S.), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator